Tribunal: TJDFT
Processo: 0712330-50.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-04
Data de publicação: 2022-09-05

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO SOBRE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. CONTRADITÓRIO OBSERVADO. NULIDADE INEXISTENTE.
I. Não há que se cogitar de ofensa ao contraditório na hipótese em que a decisão sobre prescrição intercorrente é precedida de oportunidade para manifestação das partes, presente o disposto no artigo 921, § 5o, do Código de Processo Civil.
II. À falta de estagnação do processo por omissão imputável ao exequente não se configura a prescrição intercorrente, sobretudo quando a execução está garantida por penhora.
III. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.